Tribunal: TJDFT
Processo: 0752881-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0752881-35.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIEGO ALVES OZORIO, DANIEL SILVA MAIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A Defesa do acusado apresentou petição requerendo a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade de propositura do Acordo de não persecução (ANPP). Alega que no Acórdão no 1958757 se reconheceu a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da lei drogas, aplicando a redução de 1/2, reduzindo a pena para 2 anos e 11 meses, no regime inicial o aberto. Desta forma, entende que a pena fixada passou a atender os requisitos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, possibilitando a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, benefício que não havia sido analisado anteriormente. Sem razão. Não há cabimento de acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal após o recebimento da denúncia e sentença condenatória. A ANPP consiste em um acordo pre-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com o seu defensor, como alternativa à propositura da ação penal, e tem as seguintes condições básicas para o seu oferecimento: a) confissão formal e circunstancial dos fatos; b) infração penal sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e, c) que a medida seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Sobre a pena mínima em abstrato, importante relembrar que a do crime de tráfico de drogas é de 5 (cinco) anos. Portanto, indefiro o pedido. Intime-se. Após, a Secretaria deverá tomar as providência seguintes, inclusive em relação ao Recurso Especial interposto. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator